Tribunal: TJDFT
Processo: 0714522-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA MOVIDO POR JOSE NUNES DE LUCENA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DO INSTITUTO DE SAÚDE. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL EXCLUSIVA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença extintiva de cumprimento individual de sentença ajuizada em face do Distrito Federal.
2. O embargante alega omissões quanto: (i) à natureza jurídica do Instituto de Saúde como órgão da Administração Direta do Distrito Federal; (ii) à aplicação do art. 8o, III, da CF/88 concernente ao alcance da substituição processual sindical; (iii) à aplicação do art. 985, I, do CPC diante do julgamento dos embargos de declaração pela Câmara de Uniformização no IRDR 21.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão omitiu-se quanto à natureza jurídica do Instituto de Saúde como órgão da Administração Direta do Distrito Federal; (ii) saber se houve omissão quanto à interpretação do art. 8o, III, da CF/88 sobre a legitimidade da substituição processual sindical; (iii) saber se o acórdão deixou de aplicar o art. 985, I, do CPC em relação ao distinguishing com a tese firmada no IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão examinou expressamente a natureza jurídica do Instituto de Saúde do Distrito Federal, consignando tratar-se de órgão relativamente autônomo, sem personalidade jurídica, integrante da Administração Direta, nos termos do art. 3o, I, "b", da Lei Federal no 4.545/1964. O voto transcreveu o dispositivo legal e fundamentou adequadamente esta conclusão. Inexiste omissão.
5. O julgado destacou a existência do SINDSAÚDE/DF desde dezembro de 1979, sindicato específico da categoria profissional dos servidores da área de saúde, concluindo pela ausência de representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF, conforme exige a tese firmada no IRDR 21.
6. O aresto consignou expressamente ser requisito essencial da tese firmada no IRDR 21 a representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF, requisito não verificado no caso do apelante, servidor da área de saúde possuidor de representação sindical própria através do SINDSAÚDE-DF.
7. O acórdão trouxe jurisprudência desta Corte afirmando a legitimidade extraordinária prevista no art. 8o, III, da CF/1988 pressupor a representação legítima e exclusiva da categoria substituída.
8. A tese consolidada no IRDR 21 determina a exclusão dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97. 8.1. Inexiste distinguishing entre a discussão travada no IRDR 21 e a hipótese dos autos. O embargante, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, estava lotado no Instituto de Saúde, órgão da administração direta do Distrito Federal, cuja categoria profissional possuía sindicato específico (SINDSAÚDE/DF), afastando a exclusividade da representação pelo SINDIRETA/DF exigida pela tese vinculante.
9. Os embargos de declaração servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 9.1. A motivação contrária ao interesse do embargante não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. O magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes quando tenha chegado a conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica seu posicionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 489, § 1o, 985, I, e 1.022; Lei Federal no 4.545/1964, art. 3o, I, "b".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 0708048-46.2021.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 23/06/2025.